Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Considerando que se trata de processo oriundo da Sétima Vara Cível, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, parágrafo quarto, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator